Tribunal: TJSP
Processo: 2262355-28.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Pleito da impetrante de que fosse revogada a prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Requisitos dos arts. 312 e 313, III, do CPP, preenchidos, existindo prova da existência do crime de descumprimento de medidas protetivas e indícios suficientes de autoria do paciente, vez que foi flagrado na casa da vítima, mesmo com medidas

Ementa:
HABEAS CORPUS. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Pleito da impetrante de que fosse revogada a prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Requisitos dos arts. 312 e 313, III, do CPP, preenchidos, existindo prova da existência do crime de descumprimento de medidas protetivas e indícios suficientes de autoria do paciente, vez que foi flagrado na casa da vítima, mesmo com medidas de proibição de contato fixadas em seu desfavor. Presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Ordem denegada.